Tribunal: TJES
Processo: 5014316-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014316-52.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYLTON MARTINS

RECORRIDO: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014316-52.2021.8.08.0048

RECORRENTE: AYLTON MARTINS

RECORRIDO: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. LETICIA PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AYLTON MARTINS
em face de
DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA,
aduzindo o requerente que possuía uma dívida referente a cheque especial junto ao Banco do Brasil, cedida à empresa Ativos S/A e devidamente quitada em 2018. Destaca, no entanto, que a requerida vem promovendo cobranças e alegando ser o mesmo devedor da importância de R$ 6.324,12 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos). Busca, assim, a suspensão das cobranças, com declaração de inexistência de débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 2408636), a requerida alega que apenas promove a recuperação de ativos financeiros, sendo-lhe cedida uma dívida que o autor mantinha junto ao Banco do Brasil.

A sentença (ID 2408643) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao cancelamento da dívida atacada, devendo, pois, a referida parte se abster de realizar cobranças referentes a tal débito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 2408646), sustentando a ocorrência de dano moral.

A requerida ofertou contrarrazões (ID 2408650), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso em tela, restou evidenciado que a recorrida promoveu a cobrança, através de mensagens de texto excessivas, que perduraram durante dias (ID 2408513), em relação a débitos declarado inexistente. Portanto, divirjo do entendimento do juízo de piso, no sentido de que se trata de cobrança indevida e abusiva, que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da recorrida em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de mensagens ultrapassou o limite do razoável, além do fato de que estas se referiam a uma dívida inexistente, por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, motivo pelo qual, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim, vejo por bem fixar os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para a requerida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)